Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0734220-94.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROBERTO REVELINO MOTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam em determinar o retorno da alíquota de contribuição previdenciária anterior, no patamar de 7,5%, além da restituição dos valores que alega terem sido indevidamente descontados em decorrência da Lei no 13.954/19. Em seu recurso sustenta que a contribuição previdenciária militar foi alterada por lei federal de caráter geral, alterando norma que possuía critérios específicos, sendo necessário editar lei específica para os militares distritais. Destaca que a lei no 13.954/19 retirou do Distrito Federal a competência para dispor sobre o custeio das pensões dos Policiais Militares e dos Bombeiros Militares do DF, em flagrante inconstitucionalidade, que foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Assinala a existência de precedentes em sentido favorável ao seu pleito proferidos pelo juízo sentenciante, por esta E. Turma Recursal, além de outros juízos e Turmas Recursais deste E. TJDFT. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. De acordo com o art. 22, inciso XXI, da CF, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019, dispõe que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1177, com a seguinte tese: a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. A despeito da tese estabelecida, o tratamento conferido ao Distrito Federal é diferenciado por imposição da própria Constituição, já que esta que prevê como competência exclusiva da União a organização e manutenção da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como de prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, nos termos do art. 21, inciso XIV, da CF. IV. Diante desse quadro, esta E. Turma passou a entender que a alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022, sendo da competência da União legislar sobre tais percentuais. Em reforço, a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade. A restrição decorrente da aplicação do Tema 1177 não se aplica aos militares do Distrito Federal, uma vez que este ente federativo não tem competência para o exercício da fixação de alíquota de que trata o tema em exame, devendo prevalecer a legislação oriunda da União. Precedente nesse sentido: (Acórdão 1609215, 07672903920218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). V. A existência de precedentes de juízos e Turmas em sentido diverso, sem efeito vinculante, não são suficientes para exigir que sejam adotados por esta E. Turma Recursal. Inclusive, ainda que a parte autora tenha indicado precedentes em sentido diverso proferidos pelo juízo sentenciante e por esta E. Turma Recursal, relevante pontuar que não há óbice para que seja efetuada uma revisão da questão jurídica para adotar um posicionamento diverso do anterior, sem que configure a alegada afronta à segurança jurídica. VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1657330, 0734220-94.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/01/2023, publicado no DJe: 09/02/2023.) A parte recorrente alega violação ao art. 22, inciso XXI, da CRFB, bem como defende a aplicação do precedente qualificado por repercussão geral Tema 1.177 - RE 1.338.750. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O STF fixou o Tema 1177 no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.338.750 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” O acórdão – que fixou a tese no Tema no 1.177 – transitou em julgado e, inclusive, no voto do Min. Luíz Roberto Barroso, proferido em sede de Embargos de Declaração, houve menção expressa de que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica.” (RE 1338750 ED-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025) Nesse sentido, tem-se que o STF expressamente consignou que a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 de repercussão geral não é aplicável ao Distrito Federal, cujo entendimento está em consonância com a decisão colegiada da Turma Recursal impugnada pelo apelo extremo. Deste modo, não é o caso de exercício do Juízo de retratação, em face do julgamento definitivo do Tema 1.177 de repercussão geral. O dispositivo legal que rege o sujeito passivo da relação jurídico-tributária do contribuinte para cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares dos Estados e do Distrito Federal é o art. 24-C Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, norma geral posterior na forma do art. 22, XXI da CRFB, com redação dada pela EC 103/2019. Por outro lado, o dispositivo que a parte recorrente quer ver aplicado, art. 35 da Lei no 10.486/2002, é norma especial anterior. Ante o conflito de normas decorrente de antinomia de segundo grau, que se funda em aplicação direta da Constituição da República (art. 42, § 2o e art. 22, XXI ambos da CRFB). Por tais razões, presentes os pressupostos de admissibilidade, ADMITO o Recurso Extraordinário. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja: “o conflito de normas decorrente de antinomia de segundo grau entre o art. 24-C Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, norma geral posterior na forma do art. 22, XXI da CRFB, com redação dada pela EC 103/2019 e o art. 35 da Lei no 10.486/2002, é norma especial anterior”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Brasília, 11 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal